Tribunal: CARF
Processo: 10283.002595/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.002595/2005-85
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.617 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ARUANA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Na hipótese dos autos não houve comprovação da diferença pleiteada, sendo
mantida a decisão no tocante a porção comprovadamente averbada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a Área de
Reserva Legal (ARL) correspondente a 6.000,00 hectares. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Pedro Paulo Pereira Barbosa

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002595/2005-85
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2102-
01.563, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2001, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 há, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 196.835,17.
Em 20/12/2007, a DRJ, no acórdão no 11-21.283, às fls. 67/78, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 27/09/2011, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 139/142, exarou o Acórdão no 2102-01.563, de relatoria da Conselheira Roberta de Azeredo
Ferreira Pagetti, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2001
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora
indeferir pedido de perícia quando a realização desta for prescindível ao deslinde
da controvérsia. A realização de perícia é procedimento excepcional, que somente
se justifica em determinados casos.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. GLOSA. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL AO IBAMA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 2001, a apresentação do ADA ao
Ibama é obrigatória para fins de redução do valor devido a título de ITR, ou seja,
para exclusão das áreas de reserva legal. Aplicação do art. 17-O da Lei no
6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000.
Em 10/07/2012, às fls. 145/172, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL). Segundo o Contribuinte, trata-se da mesma matéria
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

de fato verificando-se o dissenso quanto à exigência de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA, para usufruir da isenção do ITR – exercício 2001 da área de reserva legal,
comprovada pela assinatura do Termo de Responsabilidade averbado na matrícula do imóvel no
ano de 1988. O acórdão recorrido entendeu obrigatória a apresentação do ADA para os fatos
geradores ocorridos a partir do exercício de 2001, por aplicação do disposto no artigo 17-O da
Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000. De outro modo, os acórdãos
paradigmas entendem que o ADA tem efeito meramente declaratório, não sendo o único
documento apto a demonstrar a existência da área de reserva legal, de preservação permanente e
de utilização limitada, que pode ser comprovada, dentre outros, através da averbação na
matrícula do imóvel e pelo Termo de Responsabilidade de Averbação da Área de Reserva Legal.
2. Perícia – Prova Recusada. Conforme o Contribuinte, fora comprovada a existência do
reflorestamento declarado através dos Laudos de Vistoria de Implantação emitidos pelo então
IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e através das Cédulas Rurais
Hipotecárias emitidas em favor do Banco da Amazônia. Mas, segundo o Contribuinte, o
entendimento do V. Acórdão Recorrido caracteriza evidente hipótese de cerceamento ao amplo
direito de defesa e do contraditório, eis que, sem a indispensável fundamentação. Porém, o
acórdão paradigma afasta a glosa pela alegada falta de comprovação pelo contribuinte porque
“ao indeferir-lhe a prova oportunamente requerida, evidentemente cerceado restou seu direito
probatório pela autoridade lançadora”, entendimento esse fundamentada na jurisprudência
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no disposto no artigo 20 da Lei 9.784/99. 3.
Reconhecimento da área reflorestada. Segundo o acórdão trazido pelo Contribuinte, foi
reconhecida expressamente a existência da área reflorestada com essências nativas (Castanha do
Brasil) de 3.638,0 há, reputando hábeis para essa comprovação os documentos citados, “emitidos
por entidades competentes”. Tais documentos são os mesmos juntados nos presentes autos onde,
de maneira contraditória, foram tidos como prova insatisfatória, por se tratar apenas de cópias
das “vistorias de implantação” datados de 1982.
Às fls. 337 e ss., o Contribuinte apresentou novos documentos.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 402/405, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência APENAS em relação à seguinte
matéria: necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para exclusão
de área de reserva legal da tributação do ITR.
Em sede de Reexame de Admissibilidade, às fls. 406/407, informou ter ratificado
o despacho de admissibilidade anterior.
A União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
415/425, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Apresentado Despacho pelo CARF, às fls. 427/428, dispondo sobre o
procedimentos a serem adotados, após levantamento no acervo e identificação de vários
processos em situação incompatível com as situações de julgamento.
O Contribuinte foi cientificado da admissibilidade parcial do seu Recurso, à fl.
430.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

Às fls. 433/436, o Contribuinte requereu prioridade no julgamento de seu Recurso
Especial, além de reiterar os pedidos feitos em sede recursal.
Às fls. 460/473, a Coordenação de Consultoria Judicial – COJUD anexou o
Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispõe sobre a “Averbação e prova da Área de Reserva
Legal e da Área de Preservação Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório
Ambiental. Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei
10.165, de 2000.”.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2001, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 há, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 196.835,17.
O Acórdão recorrido negou provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
exclusão de área de reserva legal da tributação do ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

Em sede de recurso, a Recorrente se insurge contra a exigência de apresentação do
ADA, alegando que a existência da área já fora reconhecida pelo Ibama, desde muito
antes da instituição do ADA. Além disso, afirmou que a área estaria averbada perante o
Registro de Imóveis desde 1988.
Há que se analisar então se a Recorrente tem ou não o direito à exclusão desta área na
apuração do ITR.
De fato, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente comprovou que a área de reserva
legal estaria averbada à margem do Registro de Imóveis em momento anterior ao fato
gerador do ITR aqui em discussão (a averbação ocorrera em 1988).
No entanto, é fato que a partir do Exercício 2001 o ADA é um documento
imprescindível para que o contribuinte possa ter o direito de excluir uma determinada
área da apuração do ITR
(...)
Tal norma foi sucessivamente alterada pela IN/SRF no 256/02 e 861/08, que sempre
estabeleceram a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental como
condição para a exclusão das áreas de preservação permanente da tributação pelo ITR.
Tais Instruções Normativas instituíram uma nova obrigação não constante da lei federal
de regência do ITR, ao determinar que a condição para a exclusão da área de
preservação permanente da base tributável pelo ITR seria a apresentação, pelo
contribuinte, do Ato Declaratório Ambiental expedido pelo Ibama em momento anterior
ao fato gerador da obrigação tributária (1o de janeiro de cada ano). De fato, a Lei no
9.393/96 não previa tal exigência, exatamente como suscitou o Recorrente.
(...)
A referida norma já estava em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA seria uma
condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da redução desta área da base de
cálculo do ITR.
Assim, ainda que se considerasse preenchido o requisito da averbação da área, a
Recorrente deixara de cumprir o requisito legal de apresentar o ADA ao Ibama
para que pudesse excluir a área de reserva legal da tributação pelo ITR.
Segundo a defesa da Recorrente, ela não estaria obrigada a apresentar este Ato ao
Ibama, tendo em vista que o referido órgão já havia reconhecido a existência da área de
reserva legal em seu imóvel muito antes da própria instituição do ADA. Deixou de
apontar, porém, que documentos seriam estes, razão pela qual seu pleito não merece
acolhida.
Trouxe apenas cópias das “vistorias de Implantação” datadas de 1982, as quais estão
relacionadas ao reflorestamento de sua propriedade. Afirma ainda que não possui RPPN
(como mencionado na decisão recorrida), mas sim uma área de reflorestamento, nos
termos do art. 23 do Decreto no 4.383/2002 (...).
Da defesa apresentada pela Recorrente, é possível depreender que ela pretende que a
referida área seja excluída da tributação pelo ITR justamente pelo fato de ser área de
reflorestamento. No entanto, não há como acolher sua pretensão, sem que tenham sido
preenchidos os requisitos da lei.
Por fim, deve-se ressaltar que a decisão trazida aos autos pela Recorrente (Acórdão no
12.326) – proferida nos autos de outro processo de sue interesse – não tem aplicação
aqui, pois ela somente surte efeito entre aquelas partes naquela relação jurídica
específica, sendo certo que o que lá se questionava era a exigência do ITR relativamente
ao Exercício de 1994.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao Recurso.

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
Diferentemente da área de Preservação Permanente, para a qual pode ser
considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II, "a", da Lei 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua existência (laudos),
independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA meramente complementar, já
que a área de preservação permanente é de origem natural, não eleita pelo contribuinte –
garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL). O contribuinte apresentou declaração original nos seguintes termos:
ÁREA DECLARADA NA DITR COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA: é de
7.709,9ha
Todavia, apresenta como documento hábil a comprová-la tão somente a averbação
à matrícula do imóvel de área de reserva legal correspondente a 6.000,0ha.
O Contribuinte tenciona ver reconhecido o direito a averbar 7.709,9ha, mas não
possui documentação suficiente para seu enquadramento na qualidade de área de reserva
legal.
Para o reconhecimento da reserva legal observo que a averbação, constante à
margem da matrícula do imóvel, é suficiente para comprovação da área independente da
existência ou não de ADA.
No caso dos autos merece reparo a decisão recorrido, para fins de considerar
a existência de ARL, nas dimensões declaradas, averbadas à margem da matrícula do
imóvel.
Diante do exposto conheço do Recurso do Contribuinte para no mérito dar-lhe
parcial provimento.

É como voto.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002595/2005-85

(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital